Tribunal: TJBA
Processo: 8034973-92.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034973-92.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

AGRAVADO: ZENA PINTO DE CASTRO E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DA SILVA BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE AFASTA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ. MOROSIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8034973-92.2021.8.05.0000
, de Camaçari, em que são partes, como agravante,
GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
,

e, como agravados,
ZENA PINTO DE CASTRO E SILVA e outros (2).

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora